Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029913-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), FLAVIO MIRANDA FERNANDES - CPF: 897.397.281-20 (EMBARGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (EMBARGANTE), DIEGO RAFAEL GALISA - CPF: 054.799.509-16 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1029913-90.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros

EMBARGADO: FLÁVIO MIRANDA FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO MIRANDA FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência n. 1004772-57.2024.8.11.0004 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que revogou a liminar de reintegração de posse de maquinários.

Os embargantes afirmam que
“Diego não é proprietário do maquinário, vez que não efetuou o pagamento integral do preço dos bens nos moldes do instrumento celebrado entre ele e Licínio.”

Defendem que “
o Sr Diego figura como parte interessada vez que o distrato celebrado com o Sr. Licínio restou condicionado à devolução do maquinário que foi impossibilitada pelo ora embargado Flávio. O interesse de Diego na demanda limita-se à isto, visto que a não devolução implica na execução do contrato e pagamento de valores acrescido de danos, mora e afins”.

Aduzem que
“esta Corte Estadual atribui maior valor ao contrato de gaveta celebrado entre o Flávio e o Diego do que o contrato existente entre Licínio e Diego, de forma totalmente desarrazoada visto que esse último cumpriu todas as formalidades legais e em data anterior àquele”.

Destacam que
“O voto-condutor/aco rda o foi induzido a erro ao na o observar documentos relevantes acostados aos autos de piso que comprovam o direito do ora embargante Licinio, sopesando de forma equivocada ao afirmar que o contrato celebrado entre o Sr. Página 5 de 19 +55 (65) 3616-3000 spsadvocacia@spsadvocacia.com.br spsadvocacia.com.br Licí nio e o Sr. Diego seria de gaveta, vez que possui reconhecimento de firma da assinatura do promitente comprador (Diego) realizado em carto rio um dia apo s a assinatura do contrato (17/11/2022), bem como a autenticaça o das co pias dos cheques consignados no contrato, tudo isso antes da celebraça o do instrumento de arrendamento entre o Sr. Fla vio e o Sr. Diego (18/11/2022).”

Expõem que
“do documento de ID 247289657, acostado nesse RAI, que, ale m do contrato de arrendamento entre o Sr. Fla vio e Diego ter se dado apo s o contrato de compra e venda entre Licí nio e Diego, tal instrumento de arrendamento e e as promisso rias foram autenticados no mesmo carto rio, na mesma data (25/11/2022). Portanto, mostra-se desarrazoado a ponderaça o da nobre relatora em atribuir maior peso ao contrato de arrendamento do que ao contrato de compra e venda de maquina rio, alegando tratar-se de mero contrato de gaveta. Com a devida ve nia, se tomada tal premissa, ambos os contratos seriam de gaveta”.

Dizem que
“não assiste qualquer direito ao Sr. Fla vio para posse de maquina - rio que nem de propriedade do Sr. Diego era, vez que na o houve o pagamento integral.”

Argumentam que “
o acorda o incorreu em erro de premissa fa tica por omissa o na ana lise documental, deixando observar a ause ncia de provas de que o maquina - rio foi dado em garantia ao contrato de arrendamento celebrado entre Fla vio e Diego.”

Pedem o acolhimento dos embargos (id. 263233767).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 264516286).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO MIRANDA FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência n. 1004772-57.2024.8.11.0004 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que revogou a liminar de reintegração de posse de maquinários.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da simples leitura dos embargos de declaração, o que se percebe é o descontentamento da parte embargante quanto à conclusão que se chegou esta Câmara, no sentido de que a posse da parte embargada foi demonstrada ser, até então, exercida de forma justa, vinculada a arrendamento e nota fiscal. Tudo foi analisado, não havendo vícios, sendo certo que demais questões serão aferidas com o mérito da ação originária, não agora.

Eis o voto:

“[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO MIRANDA FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência n. 1004772-57.2024.8.11.0004 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se determinou a reintegração de posse de maquinários.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR e DIEGO RAFAEL GALISA em face de FLAVIO MIRANDA FERNANDES, já qualificados.

Os autores alegam, em síntese, que celebraram entre si um contrato de compra e venda de duas plantadeiras 11 linhas, marca Star, modelo Victoria TOP 4500, pelo valor de R$335.000,00 (trinta e cinco mil reais), pagos em dois cheques de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), com data de vencimento em 05/05/2023 e 05/08/2023, sendo o vendedor Licínio e o comprador Diego. Entretanto, como os pagamentos não foram realizados, os autores realizaram o distrato.

Aduzem que Diego transportou o maquinário para a aérea que arrendou do requerido Flávio e com o distrato ficou acordada a remoção das máquinas. Todavia, o requerido impediu a remoção do maquinário.

Assim, requerem a concessão da liminar de reintegração de posse dos maquinários.

É o breve relato. Decido.

Em se tratando de reintegração de posse, para deferimento da liminar é necessário que a parte autora demonstre ao menos indícios de que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a sua posse anterior; o esbulho praticado pela parte ré e a data; bem como a perda da posse, serão satisfeitos.

Em análise dos autos, verifico que os autores apresentaram o contrato e o distrato firmados entre eles (ID 155571995 e 155572005). Assim, com o distrato entre as partes, a posse do maquinário deve retornar ao autor Licínio.

Neste sentido, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores da liminar, nos termos dos artigos 300 e 561 do CPC.

Ante o exposto:

1.DEFIRO a liminar de reintegração de posse dos maquinários descritos na inicial.

2. EXPEÇA-SE mandado determinando a entrega voluntária do maquinário pelo requerido ao autor Licínio, em cinco dias.

3.Não realizada a entrega voluntária, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse com a conseguinte remoção das máquinas. Fica autorizada, se necessária, o uso de força policial.

4.Considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo, REMETA-SE ao CEJUSC para designação e realização da audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC.

4.1. CITE-SE a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

4.2. Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5o, art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação de 15 (quinze) dias a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.

4.3. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.

4.4. Com o retorno dos autos do setor de conciliação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta e INTIME a parte autora para se havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado. Havendo contestação, deverá apresentar réplica ou resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

4.5. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação resposta ou réplica, TORNEM conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

4.6. ORIENTAÇÕES: 1. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC, bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos com poderes para negociar e transigir ((§9o e §10o, do art. 334, CPC). 2. REGISTRE-SE que no ato da citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. Em caso negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da Comarca de Alto Garças para nomeação de defensor dativo. 3. A fim de facilitar a prática dos atos processuais, DEVERÁ, o (a) Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, certificar se a pessoa tem condição (computador com câmera e microfone ou notebook ou celular e internet) de participar da tele audiência. Ainda, deverá certificar o número do telefone/celular e o e-mail para posterior contato. O (a) Oficial (a) de Justiça deverá informar ao intimando (a) que há necessidade de download do aplicativo Microsoft Teams apenas se o uso for através do celular, uma vez que através do computador/notebook não há necessidade de instalação de nenhum programa.

I.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Na inicial da reintegração de posse é narrado que os autores Licínio e Diego celebraram contrato de compra e venda de 02 (duas) plantadeiras em R$ 335.000,00, com pagamento em duas parcelas, representados por dois cheques de R$ 165.000,00 cada, para 05/05/2023 e 05/08/2023.

Dizem que o autor Diego transportou as máquinas para a área que arrenda em Barra do Garças, do réu (agravante), e não realizou os pagamentos.

Os autores (agravados) decidiram, então, distratar, voltando as máquinas para o autor Licínio, mas ambas estão na área arrendada do réu, agravante, que não permite a remoção, gerando a mora do autor Diego e atrapalhando a resolução do contrato, motivo do ajuizamento da ação.

Com a inicial foi apresentado contrato de compra e venda entre Diego e Licínio, aquele como comprador e este como vendedor (id. 155571995), bem como os cheques.

Também apresentou declaração de Diego, no sentido de que o agravante (réu) não teria autorizado a retirada dos maquinários (id. 155572000), bem como de Valter, autorizado de Licínio para a retirada dos bens (id. 155572003), ratificando que teve o acesso negado.

A resilição do contrato também foi apresentada, datada de 17/04/2024 (id. 155572005).

Já em agravo de instrumento, demonstrou-se que Flávio e Diego tem contrato de arrendamento rural, de 18/11/2022 (id. 247289657). Coincidentemente, o contrato entre Licínio e Diego, de compra dos maquinários, é datado de 16/11/2022, com reconhecimento de firma no dia 17/11/2022 (id. 155571995). Os contratos são bem contemporâneos um do outro, com datas próximas.

A despeito de haver contrato em que Licínio se diz proprietário dos maquinários e os vende para Diego, e agora os quer de volta, é fato que Diego, pela sua empresa Agro Business, emitiu nota fiscal em favor de Flávio (agravante) referente aos móveis objeto da demanda (id. 247289658), o que traz verossimilhança ao Boletim de Ocorrência, no sentido de que Diego foi inadimplente com o contrato com o agravante, pois, caso contrário, teria prova de pagamento da forma como contratado.

Em registro de Boletim de Ocorrência de 10/10/2024, o agravante expõe que tem arrendamento com Diego e que este lhe deu as máquinas em pagamento, mas que Licínio estaria tentando as pegar supostamente por inadimplemento de Diego em relação a compra das máquinas (id. 247289660):

Este elemento evidencia que a propriedade, em verdade, é de Diego (Agro Business), que deu os bens em pagamento ao arrendamento que tinha com Flávio (id. 247289658) e agora, por reintegração de posse, os pede de volta, ao argumento de que a propriedade em verdade era de Licínio.

Aponto que não há prova da propriedade em favor de Licínio, como nota fiscal, e o contrato de compra e venda dos maquinários e prova unilateral, contrato de gaveta (id. 155571995), de modo que os móveis devem permanecer com o agravante, que recebeu os bens por nota fiscal e demonstra a origem do débito por meio de contrato de arrendamento com o agravado Diego.

Consigno que o fato de haver reconhecimento de firma nos documentos não induz a conclusão de que a propriedade dos maquinários seria de Licínio, já que não deixa de serem documentos unilaterais, formulados entre Diego Licínio,
sem a participação do agravante.

Ainda, estranha o fato de o inadimplente Diego vir a juízo juntamente com seu credor, Licínio. Juntos, buscando os maquinários, sendo que Diego não seria o proprietário. Se não se diz dono, por qual motivo pede a reintegração de posse como autor, como se a posse fosse para si?

Apesar de o agravado tentar desqualificar a dação em pagamento dos maquinários por Diego, por qual motivo este emitiu nota fiscal em favor do agravante, se não pela única relação contratual entre eles? Ao menos não se comprovou outra.

Assim como se diz que Licínio não sabia da relação entre Diego e Flávio, também não se pode afirmar que Flávio sabia da relação entre Licínio e Diego, sendo que, quem tem a nota fiscal, até então, tem o melhor direito, pois tem a prova da propriedade.

Assim, até que a questão seja melhor esclarecida, entendo por reformar a decisão agravada, ante a possibilidade de perda da posse, o que evidencia o perigo de dano.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - POSSE E ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na forma do art. 561 do CPC, para fins de deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida e a sua respectiva data. Na fase de cognição sumária, não sendo possível aferir, desde já, a probabilidade do direito, tendo em vista os documentos dos autos não bastarem à segura conclusão da configuração de posse da parte autora e ocorrência do respectivo esbulho, impõe-se o indeferimento da liminar possessória. Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10000222400343001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Ante
o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a decisão agravada, indeferindo a liminar de reintegração de posse dos maquinários. Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025